Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-15.2023.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004071-15.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por Wendell Pereira de Melo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão promovida pelo Banco PAN S.A., por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem imposição de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia envolve:

(i) a necessidade de condenação do autor, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção do processo por abandono;

(ii) a possibilidade de concessão da justiça gratuita ao recorrente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 485, § 2º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa implica a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

4. A aplicação do princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois a extinção decorreu exclusivamente da inércia injustificada da parte autora, mesmo após intimação pessoal.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, nesses casos, é da parte autora, ainda que o ajuizamento da ação tenha origem em alegada inadimplência contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa atrai, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da verificação de inadimplemento contratual do réu."

"2. A aplicação do princípio da causalidade não se aplica quando a extinção decorre da inércia injustificada do autor, regularmente intimado para dar andamento ao feito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WENDELL PEREIRA DE MELO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.º 1004071-15.2023.8.11.0010- Ação de Busca e Apreensão – proposta pelo BANCO PAN S.A. – declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A ação foi ajuizada em 1º de dezembro de 2023, tendo como causa de pedir a mora contratual e a inadimplência quanto ao pagamento das parcelas avençadas. O valor da causa foi fixado em R$ 38.850,04.

A liminar requerida para busca e apreensão do veículo não chegou a ser efetivada, e, posteriormente, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pelo autor, ora apelado, Banco Pan S/A, conforme expressamente reconhecido na sentença datada de 17 de dezembro de 2024.

Contudo, na mesma sentença, a magistrada deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento da aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que o ajuizamento da ação decorreria da inadimplência do réu.

Inconformado com tal decisão, Wendell Pereira de Melo interpôs recurso de apelação, alegando, comparecimento espontâneo aos autos, conforme petição registrada em 08/12/2023 (ID 136557695), o que afastaria qualquer nulidade de citação e demonstraria o interesse do apelante na condução da causa, conferindo-lhe legitimidade para postular a condenação da parte adversa aos ônus sucumbenciais.

Defende a inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso concreto, sustentando que, ao ter o Banco Pan abandonado a ação, mesmo após citação válida do réu, o processo restou extinto por culpa exclusiva do autor/apelado, o que impõe, nos termos do §2º do art. 485 do CPC, sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Cita

jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.542.033/MT), no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa enseja a condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais, especialmente quando o mérito da pretensão inicial sequer chegou a ser analisado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Pan S/A, nas quais se pleiteia o não provimento do apelo, argumentando-se que não houve citação válida da parte ré, pois a liminar de busca e apreensão não foi cumprida, o que inviabilizaria o exame da contestação, conforme entendimento consolidado no Tema 1040 do STJ; que

não haveria nos autos prova inequívoca de comparecimento espontâneo do apelante, afastando o reconhecimento de sua presença no feito.

Ainda, que a demanda foi movida com base em exercício regular de direito do credor, sendo legítima a tentativa de recuperar crédito inadimplido; portanto, que a ausência de condenação em honorários seria de rigor, com base no art. 395 do Código Civil e na teoria da causalidade, e que a concessão de justiça gratuita deveria ser indeferida, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por WENDELL PEREIRA DE MELO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.º 1004071-15.2023.8.11.0010- Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO PAN S.A. – declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) a necessidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência; e (ii) a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Passo à análise.

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor, como in casu, atrai, nos termos do § 2º do art. 485 do CPC, a responsabilidade exclusiva da parte autora pelo pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. O referido dispositivo dispõe expressamente:

“Art. 485. [...]

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

No caso dos autos, verifica-se que a r. sentença reconheceu expressamente a inércia da parte autora mesmo após intimação pessoal, culminando na extinção do feito. Tal circunstância se amolda, com precisão, à hipótese prevista no art. 485, III e § 2º do CPC, sendo impositiva a condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento da verba honorária.

O fundamento utilizado pelo juízo de origem – a adoção do princípio da causalidade – não se mostra adequado ao caso, pois, embora o ajuizamento da ação se fundasse na inadimplência contratual do apelante, a inércia posterior da parte autora, devidamente intimada para dar andamento ao feito, é que ensejou a extinção do processo.

Importante destacar que não houve apreciação de mérito quanto à dívida discutida nos autos, nem tampouco prolação de decisão que reconhecesse qualquer inadimplemento. Por conseguinte, não é possível imputar ao réu a responsabilidade pela movimentação processual frustrada, sob pena de se chancelar comportamento negligente da parte autora.

Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois este nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.” (AgInt no AREsp 1.542.033/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020).

A aplicação da teoria da causalidade, portanto, deve ser reservada às hipóteses em que a extinção se dá por perda superveniente de interesse processual ou outras situações excepcionais, não sendo cabível quando a extinção decorre da inércia injustificada da parte autora.

Sendo assim, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Wendell Pereira de Melo para condenar o apelado, Banco Pan S/A, ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, observados o grau de zelo do profissional e a natureza da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025